Tribunal: TCU
Processo: 011.282/2021-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-05-04
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7583/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei no 8.443, de 1992, e nos arts. 1o, VIII, 143, II, 259, I, e 260, § 1o, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal relacionados no item 1.1 deste Acórdão, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 011.282/2021-5 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Aluízio Aureliano Silva Júnior (CPF XXX.559.864-XX); Anderson Odair de Melo Brito (CPF XXX.738.094-XX); José Elias Allison Pinheiro da Silva (CPF XXX.270.904-XX); José Reglinaldo de Amorim Francelino Silva (CPF XXX.667.414-XX); Josielma Maria da Silva (CPF XXX.751.464-XX); Lucilene Doria da Silva (CPF XXX.906.034-XX); Marcia Maria Santos Tenorio (CPF XXX.194.244-XX); Monica Luzia da Silva Lima (CPF XXX.808.694-XX); Rafael Pereira de Mello (CPF XXX.598.624-XX) e Saniele Wilma Gomes Silva (CPF XXX.800.874-XX). 1.2. Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.